Tribunal: TJDFT
Processo: 0704942-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. CAUSA. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Os honorários serão fixados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
2. Apelação provida.